Tribunal: TJDFT
Processo: 0730684-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por WANDERSON FAYFE FERREIRA LEITE DE SOUZA (agravante/réu), contra decisão proferida (ID 243349010, dos autos de origem) nos autos da ação de despejo, no 0736650-59.2025.8.07.0001, proposto em face de RAFAEL CARRIJO DE MEDEIROS (agravado/autor), que deferiu a liminar requerida, “para determinar que a parte ré desocupe o imóvel objeto da lide no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo liminar, uma vez que o autor já efetuou o depósito da caução (ID 242777116)”. Em suas razões recursais (ID 74434928), o agravante/réu afirma, em síntese, que se trata de ação de despejo por inadimplemento contratual cumulada com cobrança, com pedido de concessão de liminar para desocupação do imóvel, com fundamento no artigo 59, §1o, inciso IX, da Lei no 8.245/91. Alega que o Juízo de origem deferiu a medida liminar, por entender estarem preenchidos os requisitos legais, mesmo diante de impugnação apresentada pelo ora agravante, que demonstrou a inexistência de contrato assinado vigente entre as partes, bem como a presença de cláusula de garantia (fiança) não regularmente constituída. Argumenta que a decisão agravada desconsiderou fatos relevantes e incontroversos dos autos, o que acarreta evidente violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, além de impor risco concreto e iminente de perecimento de direito, diante da possibilidade de remoção forçada de estabelecimento comercial ativo e em funcionamento. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão combatida, indeferindo-se o pedido liminar de despejo, reconhecendo-se a necessidade de instrução probatória quanto à existência e validade do contrato de locação e da cláusula de garantia. Preparo (ID 74440695). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo ao presente recurso, pelas seguintes razões. De um lado, há a decisão combatida que deferiu a liminar requerida, “para determinar que a parte ré desocupe o imóvel objeto da lide no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo liminar, uma vez que o autor já efetuou o depósito da caução (ID 242777116)”. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, uma vez que a parte agravante/exequente, embora alegue a necessidade de instrução probatória quanto à existência e validade do contrato de locação e da cláusula de garantia, não demonstrou o efetivo pagamento de qualquer valor de aluguéis em atraso, mesmo não contestando ser o real locatário do imóvel em questão. Ademais, a purgação da mora poderá evitar a decretação do despejo, sendo que qualquer valor pago excesso poderá ser objeto de discussão no momento apropriado. Com efeito, todas as demais questões ora apresentadas poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, diante da ausência de todos os requisitos necessários para que seja concedida o efeito suspensivo, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator